Tribunal: TJBA
Processo: 8006133-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006133-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AUREA MARIA LIMA FREITAS

Advogado(s)
:
JESSICA DE ARAUJO SOUSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PREEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NO
MANDAMUS
. PREVALÊNCIA DA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este
agravo interno

nº
8006133-04.2023.8.05.0000

sendo
agrav
ante
ESTADO DA BAHIA
e

agravado

AUREA MARIA LIMA FREITAS
.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer

e
negar
provimento ao agravo interno
interposto
,

nos termos do voto deste relator.

Sala de
Sessões, data
registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator